Tribunal: TJMT
Processo: 0037932-91.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037932-91.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VERENINHA R DE OLIVEIRA - COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 03.088.358/0002-97 (APELANTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 172.685.401-91 (APELANTE), SEBASTIANA CATARINA DA FONSECA - CPF: 177.867.111-04 (APELADO), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 172.685.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO BMG S.A E RECURSO DA VERENINHA R DE OLIVEIRA - COMERCIO E SERVIÇOS JULGOU PREJUDICADO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0037932-91.2015.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
Banco BMG S.A e Vereninha R. de Oliveira – Comércio e Serviços – ME – Mil Cred.

Apelada:
Sebastiana Catarina da Fonseca.

E M E N T A

REPARATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL
– PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRESCRIÇÃO – DECADÊNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS - EMPRÉSTIMO
ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC - ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA OUTRA PARTE PREJUDICADO.

In casu, restaram preenchidos todos os requisitos legais, não havendo o que se falar em inépcia da inicial.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado sentenciante exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC/15.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

In casu, restou demonstrado nos autos que o apelante estava realizando descontos indevidos na conta corrente da autora, de modo que é parte legítima para responder pelos danos ocasionados, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0037932-91.2015.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes:
Banco BMG S.A e Vereninha R. de Oliveira – Comércio e Serviços – ME – Mil Cred.

Apelada:
Sebastiana Catarina da Fonseca.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. e Vereninha R. de Oliveira – Comércio e Serviços – ME – Mil Cred, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de reparação por dano material e moral que lhe move Sebastiana Catarina da Fonseca, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e condenar, solidariamente, ao pagamento de dano material no valor de R$ 67.097,56 (sessenta e sete mil noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), em dobro e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 16% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco BMG alega preliminarmente: a inépcia da inicial, ilegitimidade passiva em relação
ao contrato objeto dos autos, ao argumento de que foi cedido para o Banco Itaú
Consignado
S/A. Ainda, a ocorrência de decadência e prescrição parcial. No mérito, defende
em suma, regularidade da contratação do cartão de crédito, a
apresentação do contrato, a autorização expressa da Apelada para desconto em folha de pagamento, refutando assim a premissa de que a autora não consentiu com a celebração do empréstimo consignado ou mesmo que existiria vício de consentimento na contratação, além de que o valor foi disponibilizado em conta de titularidade da própria autora.

Prossegue afirmando que
a Apelada fez uso do cartão na modalidade crédito em saques, consoante faturas e comprovantes de transferências juntados e caso seja configurada eventual fraude, não agiu com culpa ou má-fé, vez que se cercou por todos os meios possíveis, para evitar uma possível fraude, reconhecida apenas após o Recorrente buscar o BMG impugnando as compras em seu cartão de crédito.

Sustenta a impossibilidade de restituição dos valores, além da impossibilidade de revisão do contrato, devendo-se obedecer aos princípios
pacta sunt servanda
e inexistência de dano moral.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido da autora, alternativamente, seja reduzida a condenação de dano moral para um quantum razoável, levando-se em consideração os princípios a proporcionalidade e razoabilidade, bem como que a Apelada deposite em juízo os valores recebidos, ou que seja autorizada de forma expressa a compensação dos valores devidamente atualizados.

Por sua vez, Vereninha R. de Oliveira – Comércio e Serviços – ME, interpôs recurso de apelação e preliminarmente aduz a nulidade da sentença em virtude da ausência de motivação adequada. No mérito,
a reforma da decisão, para afastar o dano moral e adequar o dano material, com o consequente abatimento dos valores pagos noticiados pela apelada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0037932-91.2015.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes:
Banco BMG S.A e Vereninha R. de Oliveira – Comércio e Serviços – ME – Mil Cred.

Apelada:
Sebastiana Catarina da Fonseca.

V O T O

Cinge-se dos autos que Sebastiana Catarina da Fonseca moveu ação de reparação por dano material e moral contra o Banco BMG S.A. e
Vereninha R. de Oliveira – Comércio e Serviços – ME – Mil Cred, alegando que no ano de 2009 a instituição financeira lhe encaminhou um cartão de crédito, o qual nunca foi desbloqueado, no entanto, ao devolver o cartão para a empresa MIL CRED, houve o seu desbloqueio e uso, cometendo crime de estelionato, sendo lavrado boletim de ocorrência n. 2015.192908 (id. 197191296).

Narrou que
que entre o período de junho/2009 a junho/2015 a parte ré Vereninha realizou compras no cartão de crédito da autora, que totalizam R$ 34.235,27 (trinta e quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), bem como realizou três empréstimos consignados no valor total de R$ 32.862,29 (trinta e dois mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos).

Alega que a requerida propôs um acordo, confessando a dívida extrajudicialmente, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), entregando cheques pré-datados para a quitação e ofertando imóvel como garantia.

Em razão dos fatos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para a suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora e, no mérito, requereu a condenação à reparação do dano material sofrido no importe de R$ 67.097,56 (sessenta e sete mil noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) em dobro, bem como a condenação ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano moral.

O pedido de tutela de urgência foi deferido.

A douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente o pedido para
condenar as partes, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
e condenar as partes, solidariamente,
ao pagamento do valor correspondente ao dano material, no importe de R$ 67.097,56 (sessenta e sete mil noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), em dobro,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 16% (dezesseis por cento), sobre o valor da condenação (id. 197192230).

Inicialmente, o Banco BMG S.A.
recorre suscitando preliminarmente a inépcia da inicial, nos termos do art. 330, §2º, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura da peça inaugural para verificar que a inicial preenche todos os requisitos do art. 282 do CPC, contendo pedidos compatíveis e juridicamente possíveis, além de causa de pedir próxima e remota e conclusão lógica decorrente da narração dos fatos, tendo propiciado a defesa em sede meritória.

Neste sentido, se mostra a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, I E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp n. 343592/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

Assim,
rejeito a preliminar vindicada
.

Ainda, alega a instituição financeira, a ilegitimidade passiva,
em relação
ao contrato objeto dos autos n. 242552849, ao argumento de que foi cedido para o Banco Itaú
Consignado
S/A.

Ao interpor a ação, a autora instruiu os autos com a ficha financeira emitida pela Secretaria de Administração dos exercícios de 2009/2014, no qual é possível verificar que as parcelas do empréstimo bancário consignado, estavam sendo descontadas pelo Banco BMG S.A. (id. 197191282).

Além disso, para que não paire dúvidas, consta no extrato o código da instituição financeira - n. 318, sendo que de acordo com a tabela disponibilizada pelo Banco Central, é o código do Banco BMG S.A.

Assim, restando demonstrado que os descontos foram realizados pelo apelante, não há o que se falar em ilegitimidade passiva, devendo a parte responder pelos danos que ocasionou.

Assim,
rejeito a preliminar.

Ultrapassado esse ponto,
passo a análise das alegações de prejudicial de mérito relativas à ocorrência da prescrição e da decadência.

Com relação a prescrição suscitada pelo apelante,

mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...) 3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada em 2009, as prestações só não continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da apelada até os dias atuais, porque foi deferida a tutela de urgência para a sua suspensão,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, da mesma forma resta afastada, posto que tratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA
- CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. [...]”
(RAC n. 1009334-37.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.12.2021 - negritei)

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

Lado outro, quanto a preliminar apresentada por Vereninha R. de Oliveira – Comércio e Serviços – ME, em suas razões recursais, no que tange a nulidade da sentença em virtude da ausência de motivação adequada, s
em razão a apelante, porquanto não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC, sobretudo por que houve a menção expressa da sentenciante no fundamento do decisum que
“verifica-se que a contratação entre as partes é incontroversa, insurgindo-se o autor apenas quanto à modalidade contratada, porquanto, afirma ter sido ludibriado pela instituição demandada, realizando empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado”
, restando
rejeitada
a preliminar arguida.

No mérito, passo a análise dos recursos interpostos de forma conjunta.

Quanto ao cerne, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O réu Banco BMG objeta, afirmando que a autora aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento - a qualquer título - do devedor), asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo a contratante plena ciência da operação que contratava, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (id. 197192167 e id 197192169).

Observa-se nos autos que consta o
contrato firmado entre partes e instrumentalizado pelo “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito emitido pelo
BMG
”, que contém completa qualificação dos dados pessoais da autora e a sua assinatura idêntica à que consta nos seus documentos pessoais e acompanhado de cópias de seus documentos de identificação pessoal (id.
197191282 e id. 197192248
).

Verifica-se também que consta a assinatura da autora no citado documento, sendo esta idêntica à oposta na procuração outorgada aos seus patronos e nos seus documentos pessoais da época da contratação, conforme se observa da cópia id. 19719121279.

Deveras, não procede a alegação da autora de que não houve a contratação ou que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do item “II Característica do Cartão de Crédito Consignado” do citado “Termo” que esta especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Portanto, em que pese a veemente negativa da autora/apelada quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, é inevitável a conclusão de que o réu/apelante Banco BMG trouxe os autos provas cabais da celebração do negócio e da legitimidade das transações daí derivadas, e, assim, comprovou fato impeditivo do direito alegado pelo autor/apelado, o que implica na neutralização de sua pretensão, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”
, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito, embora esta afirme que sim.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito do apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelada, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ – 3ª Turma - AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado
.”
(RAC nº 1001599-26.2019.8.11.0028, 1ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 09.02.2021 - negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”
(RAC n. 1005108-23.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 22.01.2020).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, a fim de julgar improcedente o pedido autoral.

Inverto o ônus de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído a causa, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo Banco BMG S.A. e lhe
DOU PROVIMENTO,
restando
PREJUDICADO
o recurso interposto por
Vereninha R. de Oliveira – Comércio e Serviços – ME – Mil Cred.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024